Tribunal: TJSP
Processo: 0004682-22.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciada acusada da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal (desobediência a agentes de segurança penitenciária) – Preliminar de nulidade da decisão que homologou a conclusão da sindicância instaurada para a apuração do fato, por ausência de fundamentação – Decisão judicial adequadamente fundamentada – Eiva não caracterizada – Pleito de absolvição do

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciada acusada da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal (desobediência a agentes de segurança penitenciária) – Preliminar de nulidade da decisão que homologou a conclusão da sindicância instaurada para a apuração do fato, por ausência de fundamentação – Decisão judicial adequadamente fundamentada – Eiva não caracterizada – Pleito de absolvição do agravante por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, de desclassificação para falta média ou leve – Inadmissibilidade – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pela agente – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções – Agravo desprovido.